Tribunal: TJDFT
Processo: 0717966-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. DETRAÇÃO EM PROCESSOS DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO INTEGRAL CUMPRIMENTO DA PENA. NOVA CONDENAÇÃO. LAPSO TEMPORAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. O art. 111 da Lei de Execução Penal determina a soma das penas unicamente quando sobrevém nova condenação ainda no curso da execução anterior, o que claramente não é a hipótese dos autos.
2. Não há previsão legal de detração em processo distinto de lapso temporal entre o efetivo cumprimento da pena e a respectiva sentença de extinção da punibilidade, a qual possui natureza meramente declaratória. Precedentes.
3. Recurso de agravo não provido.